Tribunal: TJBA
Processo: 8004312-51.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004312-51.2022.8.05.0112

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: POSTO ROSARINHO COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s): RAMON ABREU BASTOS JUNIOR, LAYS DEUSDEDITE SANTOS NEVES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MILENA GILA FONTES, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s):LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, LAYS DEUSDEDITE SANTOS NEVES, RAMON ABREU BASTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESS
UAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO AUTORAL POR DESERÇÃO
.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO. APELO
DA RÉ
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexigível fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 58.537,11, determinou sua restituição ao consumidor e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como apelo adesivo interposto pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelo adesivo interposto pelo autor deve ser conhecido, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e do não recolhimento em dobro após intimação; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em inspeção técnica unilateral, sem prova material da fraude e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e sua ausência, não suprida após intimação para recolhimento em dobro, impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do apelo adesivo, aliada à inércia do recorrente após intimação específica, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público essencial.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor impõe à concessionária o dever de comprovar a existência de irregularidade no medidor e o efetivo benefício econômico auferido pelo usuário.

A cobrança de recuperação de consumo fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção elaborado unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar fraude, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de prova técnica idônea e produzida sob o crivo do contraditório afasta a legalidade da cobrança, tornando inexigível o débito imputado ao consumidor.

A sucumbência recursal total da ré autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo adesivo autoral não conhecido. Apelação Cível da ré conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição, não sanada pelo recolhimento em dobro após intimação, acarreta a deserção do recurso.

É inexigível a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada exclusivamente em prova unilateral produzida pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos serviços prestados e suporta o ônus de comprovar a alegada fraude no medidor de consumo.

A sucumbência recursal integral autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8004312-51.2022.8.05.0112
,
da Comarca de Itaberaba/BA, em que figuram como
a
pelante
e
apeladas,
concomitantemente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
POSTO ROSARINHO COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
não conhecer do Apelo Adesivo autoral por deserção,
conhecer
d
o Apelo
da ré
e
n
ega
r-
lhe
p
rovimento,

mantendo
in totum

a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador,

12